Tribunal: TJMT
Processo: 1008280-67.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008280-67.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI - CPF: 313.334.781-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CARINA CRISTINA FRANCA SOARES - CPF: 035.380.491-65 (ADVOGADO), ALESSANDRA VEIGA BERTAIA - CPF: 568.359.221-68 (ADVOGADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. D
IREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. CONHECIMENTO APENAS DA QUESTÃO RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREVISÃO EXPRESSA NO INC. XI DO ART. 1.015 DO CPC/15. INVERSÃO DO ÔNUS. CABIMENTO. SÚMULA 618 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO.
NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. “
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os Embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. ” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

2.
A ausência de pronunciamento sobre matéria não constante do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não configura omissão, já que quanto a esse ponto,

o agravo de instrumento sequer foi conhecido.

3. O recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI em face do v. acordão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1008280-67.2017.8.11.0000, que negou provimento ao recurso em que se objetivava infirmar a decisão de saneamento e organização do processo.

Nas razões recursais alega que o recurso contém omissão que afastou a analise recursal da questão afeta ao julgamento de mérito pelo juiz
a quo
na decisão de saneamento e organização do processo, ao declarar que o Parque Estadual Serra Ricardo Franco existe, é válido e eficaz.

Diz que a decisão adentrou na relação jurídica substancial deduzida e controvertida em juízo, antes de ser apresentada qualquer prova nos autos que evidenciasse a regularidade da Unidade de Conservação.

Assenta que a finalidade do despacho saneador é apenas regularizar questões processuais pendentes, como vícios na forma de atos processuais, pressupostos processuais e condições da ação, fixar os pontos controvertidos e determinar as provas a serem produzidas e que declaração do magistrado primevo adentrou no mérito da causa, esvaziando a defesa do recorrente, cujo vicio não foi enfrentado no acórdão recorrido e precisa ser suprido, por se tratar de nulidade absoluta.

Ao arremate, prequestiona o art. 357 e 1.022, O e §único I e II da Lei n. 13.105/15 e requer sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes, para que seja declarada a nulidade da decisão
a quo
que declarou existente, valido e eficaz o Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Contrarrazões coligidas no ID n. 28033967, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tem-se em pauta, embargos de declaração opostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008280-67.2017.8.11.0000, em que se objetivava infirmar decisão de saneamento e organização do processo.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso, cuja ementa restou assim assentada:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. NÃO APLICAÇÃO DO RESP N . 696.396 e 1.704.520 [Tema 988]. CONHECIMENTO APENAS DA QUESTÃO RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREVISÃO EXPRESSA NO INC. XI DO ART. 1.015 DO CPC/15. INVERSÃO DO ÔNUS. CABIMENTO. SÚMULA 618 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

Cabível a interposição do agravo de instrumento, apenas em relação à questão atinente à inversão do ônus da prova, por tratar-se de hipótese expressamente prevista no inciso XI do art. 1.015 do CPC, não se aplicando ao caso o precedente contido no REsp n. 696.396 e 1.704.520 [Tema 988]

Segundo entendimento sedimentado no verbete n. 618 do STJ,
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”

Em se tratando de processo que visa a tutela por dano ambiental, em decorrência lógica do princípio da precaução, possível a inversão do ônus probatório, a qual depende da presença de hipossuficiência ou verossimilhança.

Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental contrapor os laudos apresentados pelo Ministério Público, a fim de demonstrar a inexistência de dano ao meio ambiente.

Recurso desprovido.

Insurge-se, então, o embargante, sustentando a existência de omissão no acórdão embargado, que não enfrentou a questão quanto à nulidade da decisão
a quo
que teria adentrado no mérito da causa, quando a finalidade do despacho saneador é apenas regularizar questões processuais pendentes.

É certo que os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina “
se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. Ao órgão jurisdicional é exigida a apreciação tanto dos pedidos como dos fundamentos de ambas as partes a respeito desses pedidos.

[...]. É incorreto apontar omissão na decisão do juiz que deixa de enfrentar pedidos prejudicados. [...]

No caso, a omissão apontada consiste no fato do acórdão recorrido não ter apreciado o ponto quanto à nulidade da declaração da validade e eficácia da Unidade de Conservação, por se tratar de questão de mérito da lide.

Dessarte, o acórdão recorrido, conheceu dos embargos apenas em relação à redistribuição do ônus da prova, em razão da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15.

Dessa forma, o não enfrentamento do ponto não se trata de omissão, pois quanto a esse, o agravo de instrumento sequer foi conhecido, por não ser cabível. Logo, a inadmissibilidade é prévia a análise dos fundamentos das razões recursais.

Assim não há que se falar em omissão. Ao que se afigura, o que o embargante pretende é a reforma do acórdão objurgado, inadmissível pela via dos embargos de declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os EMBARGOS, sob pena de se abrir a possibilidade de REDISCUSSÃO da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Diante disso, evidencia-se que não há ponto omisso a ser a ser sanado, mas mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria.

Com essas considerações, conheço dos presentes aclaratórios e, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020